Tribunal: TJSP
Processo: 2300637-38.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-30
Data de publicação: 2023-12-30

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ICMS. Ação anulatória. AIIPM no 4.129.371-0 de 11-11-2020. Infrações ao pagamento e crédito do imposto, a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos e a documentos e impressos fiscais. – 1. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Inclinou-se a jurisprudência por admitir a concessão da gratuidade de justiça prevista na LF no 1.060/50 e no novo CPC às pessoas jurídicas

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ICMS. Ação anulatória. AIIPM no 4.129.371-0 de 11-11-2020. Infrações ao pagamento e crédito do imposto, a livros fiscais, contábeis e registros magnéticos e a documentos e impressos fiscais. – 1. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Inclinou-se a jurisprudência por admitir a concessão da gratuidade de justiça prevista na LF no 1.060/50 e no novo CPC às pessoas jurídicas que demonstrem concretamente a impossibilidade de arcar com as despesas e custos do processo. – 2. Miserabilidade. Prova. Presume-se a miserabilidade da pessoa natural que assim o declarar (CPC, art. 99, § 3o). A pessoa jurídica, a quem não se aplica tal presunção, deve demonstrar concretamente a necessidade do benefício por meio de documentos hábeis a tanto, sendo insuficientes o balanço patrimonial de 2019, extratos bancários de curto período e títulos protestados. A pressão econômico-financeira suportada pela agravante é evidente, mas não denota por si só a impossibilidade de recolhimento das custas processuais. – Gratuidade indeferida. Agravo desprovido.